Tribunal: STF
Processo: AI 187770
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-04-06
Data de publicação: 1999-04-06

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. QUESTÃO CONSTITUCIONAL NÃO ENFRENTADA NO
ARESTO RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356).
1.      A ora agravante, vencida em ação de reparação de
danos, por sentença mantida em segundo grau, não interpôs
Recurso Extraordinário contra o acórdão local, dada a
ausência de questão constitucional.
2.      Tentou o Recurso Especial, que foi interceptado.
Sobreveio agravo de instrumento, cujo seguimento restou
negado, pelo Superior Tribunal de Justiça, por ausência de
peça essencial. Não teve êxito no agravo regimental. Daí o
Recurso Extraordinário, focalizando questão constitucional
não enfrentada no acórdão recorrido, faltando-lhe, pois, o
requisito do prequestionamento (Súmulas nº 282 e 356).
2.      Agravo improvido.